Tribunal: TJMT
Processo: 1014337-56.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014337-56.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LOURIVAL MARTINS DE SOUZA - CPF: 581.451.501-59 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1014337-56.2021.8.11.0002.

APELANTE:
LOURIVAL MARTINS DE SOUZA.

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REVISIONAL
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MARGEM CONSIGNÁVEL DE
35% RESPEITADA
– DECRETO LEI No
691/2016
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

As consignações em folha de pagamento dos servidores estaduais são disciplinadas pelo Decreto Estadual n. 691/2016, onde prevê o limite de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a remuneração líquida para as consignações realizadas pelas instituições financeiras, o que restou observado no presente caso.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1014337-56.2021.8.11.0002.

APELANTE:
LOURIVAL MARTINS DE SOUZA.

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LOURIVAL MARTINS DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Consignado de n 1014337-56.2021.8.11.0002 julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária (Id. 239452688).

Em suas razões de Id. 239452690, o apelante sustenta que os empréstimos consignados em sua folha de pagamento ultrapassam a margem de 35%.

Requer, assim, o provimento do apelo para readequar as parcelas a margem de 35%.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.239452693, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

De proêmio, a parte apelada sustenta que as razões recursais do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a procedência dos seus pedidos iniciais.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LOURIVAL MARTINS DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Consignado de n 1014337-56.2021.8.11.0002 julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária (Id. 239452688).

Em suas razões de Id. 239452690, o apelante sustenta que os empréstimos consignados em sua folha de pagamento ultrapassam a margem de 35%.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o autor é servidor público estadual, conforme indica o holerite anexo à inicial.

Assim, as consignações em folha de pagamento dos servidores estaduais são disciplinadas pelo Decreto Estadual n. 691/2016, onde prevê o limite de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a remuneração líquida para as consignações realizadas pelas instituições financeiras.

Insta consignar que a margem de 35% não concorre com as margens de 15% (quinze por cento) ou 02 (dois) cartões para as consignações realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito e o limite de 10% (dez por cento) ou 02 (dois) cartões para as consignações realizadas pelas entidades administradoras de cartão consignado, nos termos do Inciso I e II, § 1o do art. 24 do mencionado decreto.

Assim, da análise do
holerith
do autor, verifica-se que este tem o salário líquido no valor de R$ 3.402,22 (três mil, quatrocentos e dois reais e vinte e dois centavos), portanto, considerando a margem de 35%, poderá haver um desconto mensal de R$ 1.191,62 (mil, cento e noventa e um centavo e sessenta e dois reais).

Da análise dos descontos das consignações, verifica-se o total de R$ 1.190,81 (mil, cento e noventa reais e oitenta centavos), portanto, dentro da margem consignável. Vejamos:

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024